Tribunal: STJ
Processo: 0001747-08.2022.8.17.2930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043337 - PE(2025/0347053-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MACAPARANA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: JOSIVALDO TERTULIANO DA SILVA
ADVOGADO
: GILBERTO CORREIA DA SILVA FILHO - PE034570
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
EXTRA PETITA
ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADA EM
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não configura julgamento
ou
1.
ultra
, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento
extra petita
jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no
, relatora
REsp n. 2.153.079/MG
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
12/12/2024)
Infirmar as conclusões do acordão recorrido – a fim de acolher o pleito relativo ao julgamento
2.
– demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência
extra petita
que esbarra no óbice constante da Sumula n. 7/STJ.
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
3.
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmulas n.
e
Também não é o caso de se considerar a ocorrência do
282/STF
211/STJ.
prequestionamento ficto.
. As premissas a respeito da verba honorária igualmente foram extraídas da análise fático-
4
probatória da causa, atraindo a aplicação da
, verbete que incide sobre ambas as
Súmula 7/STJ
alíneas do permissivo constitucional.
. Agravo interno desprovido.
5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56967094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:06
Código de Controle do Documento: 2a1e3d70-339e-4ac5-9317-d0cede0669c8

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56967094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:06
Código de Controle do Documento: 2a1e3d70-339e-4ac5-9317-d0cede0669c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043337 - PE(2025/0347053-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MACAPARANA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: JOSIVALDO TERTULIANO DA SILVA
ADVOGADO
: GILBERTO CORREIA DA SILVA FILHO - PE034570
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
EXTRA PETITA
ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADA EM
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não configura julgamento
ou
1.
ultra
, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento
extra petita
jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no
, relatora
REsp n. 2.153.079/MG
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
12/12/2024)
Infirmar as conclusões do acordão recorrido – a fim de acolher o pleito relativo ao julgamento
2.
– demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência
extra petita
que esbarra no óbice constante da Sumula n. 7/STJ.
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
3.
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmulas n.
e
Também não é o caso de se considerar a ocorrência do
282/STF
211/STJ.
prequestionamento ficto.
. As premissas a respeito da verba honorária igualmente foram extraídas da análise fático-
4
probatória da causa, atraindo a aplicação da
, verbete que incide sobre ambas as
Súmula 7/STJ
alíneas do permissivo constitucional.
. Agravo interno desprovido.
5
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE MACAPARANA
contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 203-206).
Documento eletrônico VDA56628550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: 40dab320-dcf3-4cc7-9ce8-c1198ab9a19b

Em suas razões, a parte agravante pretende a reforma da decisão
agravada. Para tanto, sustenta, em síntese, não ser hipótese de aplicação das
Súmulas
e 282 e
7/STJ
356/STF.
Argui que "a exordial da Ação de Cobrança, em momento algum, postulou a
declaração de nulidade ou desvirtuamento dos contratos temporários; o pedido
restringiu-se ao pagamento de verbas salariais. Ao adentrar nessa questão de ofício, e
utilizá-la como fundamento principal para a condenação, o juízo singular desrespeitou
flagrantemente os artigos 141 e 492 do CPC, que delimitam a atuação do julgador aos
limites propostos pelas partes" (e-STJ, fl. 216).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 212-222).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 226).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado neste agravo interno, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Com efeito, no recurso especial se apontou violação aos arts. 141 e 492 do
CPC, no que concerne à necessidade de reconhecimento de nulidade por julgamento
em razão de a sentença ter deferido verbas com base em nulidade de
extra petita
contrato temporário, não postulada na inicial.
No que concerne ao julgamento
, o acórdão recorrido foi assim
extra petita
fundamentado (e-STJ, fl. 110):

Preliminarmente, o apelante alega que o juízo de origem teria proferido
sentença
, pois, o autor não requereu que fosse declarada a
extra petita
nulidade dos contratos.
Sem razão a parte apelante.
Conforme se vê dos autos, o magistrado não declarou nulo os contratos
firmados entre as partes, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação do recorrente.
Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar.

Quanto ao tema, convém destacar que a jurisprudência desta Corte Superior
é pacífica no sentido de que o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com
a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da
pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica
julgamento
.
extra petita
Documento eletrônico VDA56628550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: 40dab320-dcf3-4cc7-9ce8-c1198ab9a19b

Vale dizer que o provimento jurisdicional firmado deriva da compreensão
lógico-sistemática do pedido, entendido como aquilo que se pretende com a
instauração da demanda.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL. POSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 280/STF
APLICABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN
PEJUS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS ARBITRADOS NA DECISÃO AGRAVADA DE FORMA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUNTENÇÃO.
1. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que
"apenas por lei em sentido formal é possível para a Administração renunciar
à prescrição. Nesse sentido:
, relator Ministro Mauro
REsp n. 1.874.755/SE
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
10/11/2023;
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.790.678/RS
DJe
, relator Ministro Sérgio Kukina,
24/11/2020; REsp n. 1.925.192/RS
Primeira Seção, DJe de
(Tema n. 1.109)" (AgInt no
2/10/2023
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.853.163/RS
de 1o/
).
3/2024
2. Hipótese em que rever a premissa adotada pelo Tribunal de origem de
que a renúncia à prescrição possui amparo legal esbarra no óbice da
.
Súmula 280/STF
3. A jurisprudência do STJ também se orienta no sentido de que "é cabível
ao magistrado realizar uma interpretação lógico-sistemática dos pleitos
deduzidos na petição inicial, reconhecendo, inclusive, pedidos que não
tenham sido expressamente formulados pela parte autora, o que não implica
julgamento extra petita"(AgInt nos EDcl no
, relator
AREsp n. 2.208.042/DF
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
. Nesse
28/6/2024)
mesmo sentido, os seguintes julgados: AgInt no AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.982.562/RS
de
AgInt no
, relatora Ministra Regina
27/6/2024;
REsp n. 1.504.054/RJ
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 10/6/2022.
4. Caso em que da petição inicial é possível extrai-se que a pretensão
autoral também envolve a cobrança de débitos referentes ao adicional por
tempo de serviço reconhecidos em favor dos autores, ora recorridos, e não
adimplidos.
5. Inexistência de julgamento
ou de
,
extra petita
reformatio in pejus
pois o Sodalício de origem se limitou a modificar a sentença no que diz
respeito à forma de quitação dos débitos cobrados, por entender
inviável a condenação do réu a pagamentos mensais, em virtude da
necessidade de respeito ao sistema de precatórios previsto da
Constituição Federal.
6. Manutenção dos honorários advocatícios recursais impostos ao ora
agravante em 20% sobre a verba honorária que vier a ser fixada na fase de
liquidação de julgado.
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56628550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: 40dab320-dcf3-4cc7-9ce8-c1198ab9a19b

(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.894.839/CE
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 1.022,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
. JULGAMENTO ULTRA
SÚMULA N. 07/STJ
OU EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial".
III - Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual não configura
julgamento
ou
, com violação ao princípio da
ultra
extra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos
limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
.
sistematicamente a partir de toda a petição inicial
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.153.079/MG
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

Desse modo, tendo o Colegiado local julgado a demanda nos limites dos
pedidos deduzidos na exordial, não há que se falar em vício de julgamento
.
extra petita
De outra parte, importa reafirmar que afastar a conclusão do acórdão, a fim
de acolher o pleito relativo ao julgamento
, exigiria o revolvimento
extra petita
do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, guardadas as devidas particularidades (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO A
GRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE
ARRENDAMENTO. RESCISÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS. ALEGAÇÃO
DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA, PELO TRIBUNAL
.
A QUO
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/73.
Documento eletrônico VDA56628550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: 40dab320-dcf3-4cc7-9ce8-c1198ab9a19b

II. Na forma da jurisprudência desta Corte, "considera-se a extra petita
decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles
apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento
judicial sobre algo que não foi pedido. Sendo assim, não ocorre julgamento
ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na
exordial. Além do mais, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância
com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o
acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da
peça inicial não implica julgamento extra petita" (STJ, AgInt no AREsp
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
987.196/RJ,
. No mesmo sentido: AgInt no
, Rel.
23/10/2017)
REsp 1.570.866/RS
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/08/2017.
III. O entendimento firmado pelo Tribunal
, no sentido da
a quo
não ocorrência de julgamento
, não pode ser revisto, pelo
extra petita
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena
de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes
do STJ.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.985.165/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023)
Também se argumentou pela ofensa ao
§§ 2o e 3o, do CPC, acerca
art. 85,
da necessidade de redução do percentual de honorários sucumbenciais ainda na fase
de conhecimento, em razão de a sentença tê-la fixado no percentual máximo, o que
seria desproporcional ante a baixa complexidade da demanda e o valor da causa.
Sobre essa questão, incide as Súmulas
e
pois essa
282/STF
211/STJ,
matéria não foi examinada pela Corte de origem, embora opostos e julgados os
embargos de declaração. Dessa forma, está ausente o indispensável requisito do
prequestionamento, nem mesmo ficto (art. 1.025 do CPC), em razão da carência de
ofensa o
do CPC no recurso especial.
art. 1.022
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. EMBARGOS DE TERCEIROS.
SÚMULA No 211/STJ
CABIMENTO.
BOA-FÉ
DOS
COMPRADORES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA No 7/STJ
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA No 283/STF
1 Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar
a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente
Documento eletrônico VDA56628550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: 40dab320-dcf3-4cc7-9ce8-c1198ab9a19b

fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos
jurídicos suscitados pelo recorrente.
3. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a admissão de
prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC,
art. 1.025
exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
acerca da boa-fé dos recorridos e do cabimento dos embargos de terceiros,
demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da
.
Súmula no 7/STJ
5. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
.
Súmula no 283/STF
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.896.541/PR
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/3/2026,
26/3/2026.
Além disso, a distribuição dos honorários advocatícios e estipulação do
percentual decorreram de apreciação fático-probatória da demanda.
Leia-se (e-STJ, fl. 113):

Observa-se que o MM. Juízo
reconheceu a sucumbência recíproca, fi
a quo
xando as verbas honorárias em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa. Todavia, tratando-se de sentença ilíquida a fixação do percentual dos
honorários advocatícios somente deverá ocorrer quando da liquidação
do julgado, nos termos do
§ 4o, II, do CPC.
art. 85,

Tais assertivas igualmente foram extraídas da análise fático-probatória da
causa, atraindo a aplicação da
, verbete que incide sobre ambas as
Súmula 7/STJ
alíneas do permissivo constitucional.
A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos
fatos e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua
reapreciação, o que é mesmo vedado em recurso especial.
Nessa mesma direção:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. VOO NACIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou detidamente as questões relacionadas aos
danos materiais e aos critérios de fixação dos honorários advocatícios,
fundamentando sua decisão de forma completa e adequada, não havendo
negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56628550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: 40dab320-dcf3-4cc7-9ce8-c1198ab9a19b

2. A alegação de ausência de fundamentação adequada foi afastada, pois o
acórdão recorrido enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, ainda que
de forma diversa da pretendida pela parte recorrente.
3. A ausência de comprovação do pagamento da nova passagem aérea pelo
autor, conforme exigido pelo
I, do CPC, foi determinante para o
art. 373,
afastamento da condenação por danos materiais. A inversão do ônus da
prova não exime a parte autora da apresentação de prova mínima sobre os
fatos constitutivos do seu direito.
4. A distribuição da sucumbência foi realizada com base na
proporcionalidade do decaimento das partes em relação aos pedidos
formulados, conforme entendimento consolidado do STJ. A revisão dessa
distribuição demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
5. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa foi
considerada adequada e proporcional ao trabalho realizado, não sendo
possível sua revisão em recurso especial, conforme entendimento do STJ.
6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(AREsp n. 2.722.206/SP
em
DJEN de
)
16/3/2026,
23/3/2026.
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:59
Código de Controle do Documento: 40dab320-dcf3-4cc7-9ce8-c1198ab9a19b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.337 / PE
Número Registro: 2025/0347053-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017470820228172930 17470820228172930
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MACAPARANA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: JOSIVALDO TERTULIANO DA SILVA
ADVOGADO
: GILBERTO CORREIA DA SILVA FILHO - PE034570
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - FÉRIAS - FRUIÇÃO / GOZO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MACAPARANA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: JOSIVALDO TERTULIANO DA SILVA
ADVOGADO
: GILBERTO CORREIA DA SILVA FILHO - PE034570
TERMO
Documento eletrônico VDA56935433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 21d5573e-1dc5-4b1b-8901-e39dbb10dd4d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 21d5573e-1dc5-4b1b-8901-e39dbb10dd4d